Tribunal: TJSP
Processo: 1012944-93.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação – Relação de consumo – Contrato bancário – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Tarifa de cadastro - Exigência lícita – Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS - Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça - Tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros -

Ementa:
Apelação – Relação de consumo – Contrato bancário – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Tarifa de cadastro - Exigência lícita – Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS - Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça - Tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros - Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958) – Tarifa de registro do contrato – Comprovação do registro do financiamento no Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo – Regularidade de sua exigência – Tarifa de avaliação do bem – Inexigibilidade declarada pela r. sentença impugnada – Impertinência da insurgência manifestada - Irresignação manifestada quanto à regularidade da contratação de seguro de proteção financeira e de título de capitalização - Inovação, em sede recursal, de matéria não aventada pela parte autora na peça inicial - Afronta à regra do "tantum devolutum quantum apellatum" – Inadmissibilidade – Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, nega-se provimento.